Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-32.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Contrato verbal de mútuo – Provas suficientes que amparam o pedido inicial – Tratativas entre as partes que relevam a existência de dívida em favor autora, logo após o término do noivado entre as partes – Transferência de numerário e cheques emitidos em prol do réu que, associadas as demais provas constantes nos autos,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Contrato verbal de mútuo – Provas suficientes que amparam o pedido inicial – Tratativas entre as partes que relevam a existência de dívida em favor autora, logo após o término do noivado entre as partes – Transferência de numerário e cheques emitidos em prol do réu que, associadas as demais provas constantes nos autos, corroboram a existência da dívida objeto da presente ação de cobrança – Valores pagos pelo réu à autora já deduzidos do total da dívida e relacionados a outras despesas devidamente reembolsadas – Depoimento pessoal do réu que corrobora as assertivas da autora nesse sentido – Danos morais não configurados – Rompimento de relacionamento que não configura situação de vexame e constrangimento a ponto de justificar a pretensão indenizatória – Parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção mantidas – Honorários recursais devidos – Recurso improvido, com observação.